Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. INEFICÁCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DE SEGURO DE VIDA. CONTROVÉRSIA A SER SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA E DECISÃO DE SANEAMENTO ANULADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. O art. 10 do CPC vigente estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. O entendimento sobre a ineficácia da indicação do beneficiário de seguro de vida deveria ter sido precedido de prévia manifestação da parte interessada, especialmente diante de sentença transitada em julgado que dispôs acerca da necessidade de reivindicação pelo espólio ou herdeiros.
3. O julgamento de improcedência representa desdobramento inesperado e desfavorável àquele que buscou a tutela jurisdicional.
4. O art. 792 do CPC dispõe que se por qualquer outro motivo não prevalecer a indicação do beneficiário, como é o caso dos autos, “o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”, e não redistribuído aos demais beneficiários vivos.
5. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial, contraditório ou instrução probatória (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Sem inversão do ônus da sucumbência vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
7. Apelação cível conhecida. Violação ao art. 10 do CPC reconhecida de ofício. Sentença de improcedência e saneamento anuladas. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado.